Tribunal: TJSP
Processo: 1005025-67.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005025-67.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. HÉLIO NOGUEIRA E CAMPOS MELLO, E NO
PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO, COM DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO COM O 2o DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAC CRACKEN, vencedor, MATHEUS FONTES, vencido, CAMPOS
MELLO (Presidente), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1005025-67.2016.8.26.0114
APELANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 33197
Ação Regressiva de Companhia Seguradora. Prova
unilateral.
Necessidade
de
conservação
dos
bens
supostamente danificados para averiguação do nexo causal
e ocorrência do dano. Pretensão regressiva carente de
requisitos. Recurso Não Provido.
Trata-se, em breve síntese, de demanda regressiva em
que a seguradora apelada visa o recebimento de valores pelo pagamento de
indenização securitária em razão da suposta ocorrência de sinistro por
distúrbios elétricos que geraram danos a bens móveis dos seus segurados.
Foi julgada improcedente em sentença, que condenou
a autora em custas e honorários arbitrados em 1.000,00.
Sustenta em apelação ter demonstrado o nexo de
causalidade entre a conduta da ré e os equipamentos, a validade dos laudos
apresentados, a desnecessidade de prova pericial e o dever de indenizar da
concessionária de serviço público em razão da sua responsabilidade
objetiva.
Do essencial, é o relatório.
Embora, como bem salientado pelo Ilustre
Relator Sorteado, seja ônus da concessionária a prova do adequado
fornecimento de energia e seja objetiva sua responsabilidade enquanto
concessionária de serviço público, entendo, com as devidas vênias, que
para que se configure efetivamente o direito à indenização, a seguradora,
sub-rogada nos direitos do segurado, deve demonstrar o efetivo pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do sinistro e a existência inequívoca do dano material.
De fato, os documentos apresentados pela
seguradora ora recorrida em fls. 26/59, que detalham a ocorrência do
sinistro, são de produção unilateral e não foram adequadamente
submetidos ao contraditório judicial.
Como se depreende da análise dos referidos
documentos, o relatório do suposto sinistro, com a relação dos prejuízos
reclamados e demonstrativo de prejuízos foram produzidas única e
exclusivamente pela parte interessada no corrente pleito regressivo,
carecendo do devido escrutínio no bojo do processo de conhecimento. A
este respeito:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário.
Natureza unilateral da documentação exibida
pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora,
inexistente.
Falha
no
fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Improcedência. Inversão da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) (o
grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
FATO
CONSTITUTIVO
NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ
DE
EFETIVAMENTE
DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM
QUESTÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe ao autor prova do fato constitutivo
do seu direito, isso porque não está liberado
desse ônus pela mera previsão legal da
inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6.o,
inciso VIII), medida excepcional que só pode
ser adotada quando há verossimilhança de um
fato ou hipossuficiência da parte para prová-
lo. Não demonstrado o fato constitutivo do
direito pleiteado, é indevida a indenização
pleiteada. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação 1020889-27.2015.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017) (o
grifo não consta do original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação
de regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data
de Registro: 26/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no
fornecimento de energia elétrica Sentença de
improcedência Recurso da autora. FALHA
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA Não provimento Insuficiência
probatória Laudos técnicos produzidos por
empresas contratadas pela autora que bastam
para caracterizar seu dever contratual de
indenizar os segurados, mas não para imputar
à ré a responsabilidade pela prestação de
serviço defeituosa Inexistência de registro de
irregularidade ou qualquer outro elemento,
como laudo meteorológico, para sustentar as
alegações da autora Registro de pagamento
em sistema interno não comprova efetiva
transferência de valores aos segurados, o que
exige documento bancário
Jurisprudência
deste Tribunal. SUCUMBÊNCIA Mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, fica inalterada a distribuição da
sucumbência, majorando-se os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária
Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada Contradição
com outros documentos trazidos pela própria
autora

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Responsabilidade afastada

Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De rigor, por isso, reconhecer que a autora não
cumpriu com o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, sujeitando-se, pela sua desídia, à improcedência do pedido inicial,
não fazendo jus, portanto, ao acolhimento de sua pretensão regressiva.
Desse modo, como a seguradora não demonstrou de
forma satisfatória os danos ocorridos, já que apresentou laudo pericial e
memoriais descritivos do sinistro de lavra particular, mister julgar
improcedente a ação.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a improcedência da ação. Ante o exposto, majoram-se
honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005025-67.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 47.985
A responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público federal de energia elétrica, é objetiva
(CF, art. 37, § 6o).
Extrai-se do exame circunstanciado dos autos
que, após forte oscilação na corrente de energia elétrica
fornecida pela ré, causada por vendaval, chuvas e raios,
vários equipamentos elétricos do imóvel do condomínio
segurado junto à apelada foram danificados.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes, como no caso, a
verossimilhança e hipossuficiência a que alude o art. 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90, aferível mediante análise do
contexto fático probatório.
Cabia então à concessionária a prova do
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, correspondente ao art. 333, II, do CPC revogado,
como, por exemplo, pela utilização de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.
O direito à indenização não pressupõe prévio
pedido administrativo ou de vistoria, ao largo do direito
de ação assegurado na Constituição Federal e do princípio
de inafastabilidade da jurisdição. Descarga elétrica em
razão de chuvas fortes e raios configura fortuito interno,
haja vista que o evento é previsível e faz parte dos
riscos da atividade da empresa fornecedora de energia, não
havendo que se falar em excludente de responsabilidade
civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a. Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a. Câmara, j.
09.02.2017;Apelação
1042085-19.2016.8.26.0100,
de
São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016).
Demonstrado o pagamento ao segurado (fls.
59), a ação deve ser julgada procedente.
Julgo, assim, procedente a ação nos termos
do
pedido,
invertendo
a
sucumbência.
Honorários
do
advogado serão de 10% do total da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1011C5F3
8
9
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
10233772
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005025-67.2016.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.